Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. COLETA DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL. ARMAZENAMENTO DE CÉLULAS-TRONCO. CORDCELL. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DESLEALDADE AO NÃO INFORMAR IMEDIATAMENTE O RESULTADO INSATISFATÓRIO DA CONTAGEM DE CÉLULAS, ALÉM DE SOLICITAR O PAGAMENTO INTEGRAL PELO SERVIÇO EM DESACORDO COM O CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor não exige que a publicidade do produto contenha informações exaustivas quanto ao que está sendo ofertado, mas sim que não traga informações falsas ou inverídicas. Por outro lado, no contrato a ser celebrado, devem constar todas as minúcias do produto de maneira clara e precisa, de modo a permitir ao consumidor avaliar, de maneira segura e consciente, o produto ou serviço a ser contratado.
2. No caso, no contrato apresentado aos consumidores, havia, em pelo menos três passagens, informação quanto a possibilidade de insucesso no procedimento em virtude de eventual baixo número de células-tronco. Assim, não há qualquer violação ao dever de informação e à boa-fé na fase pré-contratual.
3. De acordo com interpretação das cláusulas contratuais, a ré deveria informar imediatamente aos autores o resultado das análise e da contagem de células-tronco, o que teria repercussão no preço do serviço. Entretanto, por deslealdade contratual, ré que não informou tempestivamente o resultado insatisfatório do procedimento, mas cobrou o preço total do serviço, quando, de acordo com as disposições contratuais, deveria ter solicitado pagamento de quantia menor. Tal proceder mostrou-se contrário à boa-fé objetiva, o que impõe a restituição aos consumidores do que foi pago a maior por ação deliberada da ré.
4. Apesar da violação positiva do contrato por parte da ré, não se vislumbra na hipótese a ocorrência de dano moral indenizável, haja vista que se tratou de descumprimento contratual relativo apenas ao preço do serviço, não tendo extrapolado a esfera patrimonial do ajuste a ponto de alcançar os direitos da personalidade dos autores, porquanto não havia expectativa de utilização imediata ou no futuro próximo pela criança das células- tronco que pudessem ter sido eventualmente armazenadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.